Tribunal: TJES
Processo: 5008729-62.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008729-62.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (3)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 500872-62.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
face a remessa pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
dos autos da
execução contra a fazenda pública nº 0037980-80.2018.8.08.0024
manejado por SERGIO MARCELINO DE PAULO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo a execução individual do título executivo firmado na ação coletiva nº 024.000.036.756 ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo.

Inicialmente distribuído perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, foi proferida decisão (fls. 53/55-v) declarando a incompetência absoluta do juízo, diante do valor atribuído à causa e por não se tratar de nenhuma das hipóteses proibitivas descritas no artigo 2º, §1º, Lei nº 12.153/2009, com entendimentos do C. STJ e do E. TJES.

Após, recebidos os autos no 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, foi proferida Decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, sob os argumentos de que a competência fixada no art. 2º da Lei nº 12.153/09 pelo valor da causa diz respeito ao ajuizamento de ações em fase de conhecimento, devendo ser aplicada para o cumprimento de sentença a previsão do artigo 516, II, do CPC (
o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
), motivo pelo qual os Juizados Especiais, nos termos do artigo 3º, §1º, da Lei 9.099/95, apenas são competentes para promover a execução de seus próprios julgados. Por fim, salientou ainda que somente podem ser demandas no âmbito dos juizados fazendários as pessoas jurídicas de direito públicos relacionadas na Lei nº 12.153/09, sendo certo que o BANESTES se trata de sociedade de economia mista (fls. 63/64).

Decisão proferida pela Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves no Id 3400403 designando o juízo suscitante para a apreciação das medidas urgentes, determinando que sejam prestadas informações pelo juízo suscitado, e após, a oitiva do Ministério Público.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado (Id 3669300).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça deixando de opinar quanto ao mérito do recurso (Id 3675182).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 500872-62.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito
negativo
de competência entre o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória e a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva nº
0037980-80.2018.8.08.0024
manejado por SERGIO MARCELINO DE PAULO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo a execução do título executivo firmado na ação coletiva nº 024.000.036.756 ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo.

Sobre a controvérsia relativa à competência para processar e julgar execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o
Tema nº 1029
com a seguinte questão submetida à julgamento:
aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) ao cumprimento de sentença individual oriundo de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública, independentemente de haver Juizado Especial instalado no foro competente.

Em outubro/2020 houve o trânsito em julgado do recurso repetitivo sendo firmada a tese de que
não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução.

O acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.029/STJ. RESP 1.804.186/SC E RESP 1.804.188/SC. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA E RITO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema repetitivo ora controvertido (1.029/STJ) consiste em estabelecer a "aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública, independentemente de haver Juizado Especial instalado no foro competente. "EXAME DO TEMA REPETITIVO 2. Na hipótese tratada no presente tema repetitivo, o Tribunal de origem assentou que, por ser absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (§ 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009), o cumprimento de sentença oriundo de Ação Coletiva em que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos deve seguir o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009, independentemente de haver Juizado Especial instalado na Comarca competente. 3. Com relação à execução de sentenças coletivas, o STJ firmou a compreensão, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC. )" (RESP 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.10.2011, DJe de 12.12.2011). 4. Também está sedimentado na jurisprudência do STJ o entendimento de que, uma vez instalado Juizado Especial Federal ou da Fazenda Pública, conforme o caso, e o valor da causa seja inferior ao da alçada, a competência é absoluta. Apenas como exemplo: RESP 1.537.768/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20.8.2019, DJe de 5.9.2019). 5.
A questão que emerge do tema repetitivo é indagar se é possível ajuizar ação executiva no Juizado Especial da Fazenda Pública relativa a título judicial oriundo de Ação Coletiva, em que se seguiu rito próprio desse tipo de ação
. 6. O art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 dispõe que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, o que é argumento suficiente para excluir a competência executória de sentenças exaradas em ações coletivas. 7. Na mesma Lei não há disposição expressa acerca da competência executória dos Juizados da Fazenda Pública, havendo apenas regramento (arts. 12 e 13) do rito da execução de seus próprios julgados. 8. O art. 27 da Lei nº 12.153/2009 fixa a aplicação subsidiária do CPC, da Lei nº 9.099/1995 e da Lei nº 10.259/2001, os quais se examinam a seguir. 9. A Lei nº 9.099/1995, no art. 3º, § 1º, delimita a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, por aplicação subsidiária, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para promoverem a execução "dos seus julgados" e "dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo". 10. Já o art. 3º, caput, da Lei nº 10.259/2001, também de aplicação subsidiária aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, delimita a competência executória a "executar as suas sentenças". 11. Por fim, a terceira Lei de regramento de aplicação subsidiária, o CPC, estabelece (grifos acrescentados): "Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. " 12. Vale resgatar a possibilidade, estipulada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (RESP 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.10.2011, DJe de 12.12.2011), de a execução individual de sentença coletiva poder ser ajuizada no foro do domicílio do exequente, interpretação essa advinda da legislação de tutela dos direitos coletivos e difusos: "A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. " 13. Assim, nota-se que a Lei nº 12.153/2009 e as respectivas normas de aplicação subsidiária estabelecem que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência apara apreciar apenas as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais. 14. Por derradeiro, o Código de Defesa do Consumidor, norma que rege a tutela coletiva não só no direito do consumidor, mas de forma subsidiária de todos os tipos de direitos, fixa a competência, para a execução, do juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual, valendo aqui a regra do domicílio do exequente no caso de haver juízos com a mesma competência. 15. Na mesma linha de compreensão aqui traçada, cita-se precedente da Primeira Turma que examina a Lei nº 10.259/2001 (Juizado Especial Federal), que é aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153, ora em exame (grifos acrescentados): "Nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 10.259/2001, Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Extrai-se do referido dispositivo legal que a fixação da competência do JEF, no que se refere às execuções, impõe a conjugação de duas condicionantes: (a) o valor da causa deve ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; (b) o titulo executivo judicial deve ser oriundo do próprio JEF. Caso concreto em que, nada obstante o valor da causa seja inferior ao referido limite legal, a sentença exequenda foi prolatada nos autos da Ação Ordinária nº 2007.81.00.018120-3, que tramitou na 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, o que afasta a competência do Juizado Especial Federal Cível para a respectiva execução" (RESP 1.648.895/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7.5.2019, DJe 13.5.2019).
16. Assim, não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva, muito menos impor o citado rito sumaríssimo ao juízo comum. 17. O cumprimento da sentença coletiva deve observar o rito previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC/2015; e fato de o valor da execução ser baixo pode apenas resultar, conforme a quantia, em requisição de pequeno valor para o pagamento do débito (art. 535, § 3º, II, do CPC/2015).
DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 18. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.029/STJ: "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução. "RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 19. A Ação Coletiva tramitou na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Blumenau/SC e nela foi intentado o cumprimento de sentença sob o rito do art. 534 e seguintes do CPC/2015. 20. O Tribunal de origem assentou que o cumprimento de sentença oriundo de Ação Coletiva em que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos deve seguir o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009, independentemente de haver Juizado Especial instalado na Comarca competente. 21. Essa compreensão está dissonante da aqui fixada, devendo o cumprimento de sentença observar o rito dos arts. 534 e seguintes do CPC/2015 na Vara da Fazenda Pública. CONCLUSÃO 22. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.
(STJ; REsp 1.804.188; Proc. 2019/0086112-5; SC; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 12/08/2020; DJE 11/09/2020)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência desta Primeira Câmara Cível, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA COMUM CRÉDITO ROTATIVO - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
A interpretação conjunta dos dispositivos que estabelecem as regras de competência do microssistema dos Juizados Especiais impede o ajuizamento, em seu âmbito, de demandas executivas individuais propostas com fulcro em sentença proferida em lide coletiva processada perante a Justiça Comum.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de conflito de competência em que é Suscitante o JUÍZO DO 1ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e Suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de Maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210049472, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)

Portanto, sem maiores delongas,
a competência para processar e julgar as execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é da Vara da Fazenda Pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente conflito negativo para declarar a competência da 2ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
para processar e julgar a execução acima mencionada (processo nº
0037980-80.2018.8.08.0024
).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 500872-62.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – VARA DA FAZENDA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA Nº 1029 DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.

O C. STJ definiu no Tema Repetitivo nº 1029 que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução.

2.

Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 2ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos termos do voto da Relatora.